Tribunal: TJDFT
Processo: 0717243-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717243-36.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento no qual não foi recolhido o preparo no ato de sua interposição. A parte agravante foi intimada a recolher o preparo de forma dobrada, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Não obstante, o documento de ID 84090170 comprova o recolhimento do preparo de forma simples. Não é permitida a complementação, conforme art. 1.007, § 5o, do CPC. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em razão da deserção. Sem honorários. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora